Tribunal: TJES
Processo: 5013505-92.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013505-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTEFANO BECEVELLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013505-92.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ESTEFANO BECEVELLI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença (ID 16367845) que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente.

A sentença recorrida fundamentou que a executada, ora recorrente, não comprovou o adimplemento integral e tempestivo da obrigação de fazer, consistente na baixa da inscrição do nome do recorrido da plataforma "Serasa Limpa Nome", conforme determinado na tutela de urgência deferida (ID 16367799) e posteriormente confirmada.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, o cumprimento tempestivo e integral da obrigação, argumentando ser indevida a multa aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor executado por considerá-lo excessivo e desproporcional, apto a gerar enriquecimento ilícito da parte recorrida.

É o breve relatório

Quanto ao
pedido de efeito suspensivo
formulado pela recorrente,
indefiro-o
. Nos Juizados Especiais, o recurso possui, como regra, apenas o efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e não se justifica no caso concreto, pois não vislumbro risco de dano irreparável que se sobreponha à necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em aferir se a recorrente cumpriu, de forma tempestiva, a obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência e, em caso negativo, se o valor da multa cominatória executada se mostra proporcional.

A decisão liminar (ID 16367799), confirmada em sentença, foi explícita ao determinar a exclusão do nome do recorrido dos cadastros de inadimplentes, especificamente da plataforma "Serasa Limpa Nome", sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A recorrente foi intimada da referida decisão em 02/12/2024.

Ocorre que a parte recorrida comprovou, de maneira satisfatória, a persistência da anotação em seu nome. O documento juntado no ID 16367805, datado de 20/01/2025, e, de forma ainda mais contundente, o e-mail enviado pela Serasa em 15/02/2025 (ID 16367815), demonstram que, mesmo após meses da intimação, a cobrança indevida continuava ativa na plataforma, caracterizando o descumprimento da ordem judicial. As alegações da recorrente de que cumpriu a medida, amparadas em telas de seu sistema interno, constituem prova unilateral e não possuem força para desconstituir os documentos apresentados pelo consumidor.

A própria recorrente apenas noticiou o suposto cumprimento integral da obrigação em 20/02/2025, quase 80 (oitenta) dias após sua intimação, o que por si só evidencia a mora e justifica a incidência da penalidade. Portanto, restou devidamente caracterizado o descumprimento da determinação judicial, tornando exigível a multa cominatória.

No tocante ao argumento subsidiário de excesso de execução, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo ou desproporcional. O valor corresponde ao teto expressamente fixado na decisão que instituiu as
astreintes
. A finalidade da multa é coercitiva, visando compelir a parte a cumprir a ordem judicial, e o seu valor deve ser suficiente para desestimular a inércia do devedor. Considerando o longo período de descumprimento por parte da recorrente, a manutenção do valor executado é medida que se impõe, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mas sim em consequência direta da conduta da própria empresa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)